Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-47.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007303-47.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FELIPE RAYAN LIMA TEIXEIRA - CPF: 045.261.461-96 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1007303-47.2023.8.11.0006.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP.

Recorrido:
FELIPE RAYAN LIMA TEIXEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo executado contra decisão que rejeitou os embargos à penhora, sob o fundamento de ausência de pressuposto essencial: a não demonstração da garantia do juízo.

A parte recorrente sustenta nulidade por ausência de intimação da sentença, da abertura de prazo para pagamento voluntário e da possibilidade de apresentar impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC. Postula, ainda, reforma da sentença e o afastamento da execução.

O exequente, em contrarrazões, pugna pela condenação da parte contrária por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da suposta ausência de intimações eletrônicas válidas no curso do processo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o conhecimento dos embargos à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença foi devidamente realizada via Diário Eletrônico (DJEN), com registro de ciência no sistema dois dias após a publicação, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, o que demonstra regularidade na comunicação processual.

A intimação quanto à abertura de prazo para pagamento voluntário e para eventual impugnação foi igualmente realizada via DJEN, com ciência eletrônica registrada, tendo o executado apresentado tempestivamente os embargos à execução.

O juízo não conheceu os embargos à execução por ausência de demonstração da garantia do juízo, pressuposto indispensável à sua admissibilidade, conforme consta nos autos.

Os embargos à penhora foram rejeitados por decisão fundamentada, devidamente disponibilizada no sistema eletrônico, e contra a qual foi interposto o presente recurso.

A jurisprudência reconhece a validade e eficácia das intimações realizadas por meio eletrônico no sistema PJe, nos termos dos arts. 5o e 9o da Lei 11.419/2006, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Não se verifica nenhuma das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, razão pela qual não é cabível a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As intimações realizadas por meio eletrônico no sistema PJe, com registro de ciência, são válidas e eficazes, nos termos dos arts. 5o e 9o da Lei 11.419/2006, e não configuram nulidade.

Os embargos à execução somente são admissíveis quando demonstrada a garantia do juízo.

A ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico não configura nulidade quando a intimação é regularmente expedida via sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o; CPC, arts. 523, 525 e 80; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.06.2015, DJe 26.06.2015; TJ-MT, RI 10008032420168110001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 19.11.2019, DJe 22.11.2019.

R E L A T Ó R I O

O executado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 281388872, que rejeitou os embargos à penhora (ID 281388865) e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade processual em razão da ausência de intimação da sentença, do prazo para pagamento voluntário (art. 523 do CPC) e da impugnação (art. 525 do CPC).

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da decisão nos termos expostos.

Nas contrarrazões, o exequente refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo demandado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“
CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE
”.

Conforme se observa, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cuja reforma é almejada, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável ao caso em tela.

Verifica-se que a alegação de falta de intimação da sentença não encontra guarida, uma vez que, na aba de expedientes, consta a intimação por meio do
“Diário Eletrônico (DJEN) (17/04/2024 14:29:54)”
e o sistema registrou ciência dois dias depois em 19/04/2024. Tanto que a reclamada apresentou tempestivamente o recurso inominado.

No que concerne à alegação de ausência de intimação para o pagamento voluntário (art. 523, CPC) e impugnação (art. 525, CPC), constata-se que a intimação ocorreu por meio do
“Diário Eletrônico (DJEN) (19/08/2024 17:02:23)”
e o sistema registrou ciência dois dias depois em 21/08/2024, tendo o executado apresentado tempestivamente os embargos à execução (ID 281388396).

Ressalta-se que os embargos à execução não foram conhecidos por falta de pressuposto essencial – garantia do juízo (ID 281388852 e 281388861), sendo dado seguimento à execução com deferimento do pedido de penhora
online
(via SISBAJUD).

Realizada a penhora, sobreveio oposição de embargos à penhora no ID 281388865, que foram rejeitados (ID 281388872), sendo a decisão objeto de recurso inominado (ID 281388885).

Dessa forma, como as decisões foram disponibilizadas no sistema PJE e as partes intimadas no DJEN,
resta afastada a alegação de nulidade
.

Em se tratando de processo que tramita por meio eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico em portal próprio. Eis o teor do artigo 5o, da Lei 11.419/2006:
“As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Conforme o artigo 1o do Provimento 38/2013-CGJ/MT,
as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer,
necessariamente
,

de forma eletrônica
.

Ainda, o art. 5o, § 6o, e art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...) 3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DJE - INCOMPATIBILIDADE SISTÊMICA - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDA NO SISTEMA PJE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Em que pese a ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade, pois houve expedição de intimação eletrônica pelo sistema PJE
. 2- Agravo interno conhecido e não provido.
(TJ-MT - RI: 10008032420168110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/11/2019) (grifei).

Desta feita,
não há se falar em nulidade processual
, porquanto o processo percorreu seu trâmite regular.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais do exequente, uma vez que no âmbito dos Juizados Especiais não cabe recurso adesivo e, ainda, não restou demonstrado nos autos que o executado tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação corrigido, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025